Tribunal: TJPA
Processo: 0811052-95.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811052-95.2020.8.14.0000
PACIENTE: JANILSON FERREIRA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO: ART.
24
-A
da Lei
11.340
/2006
.

PACIENTE DO GRUPO DE RISCO, ASMÁTICO, E CONTAMINADO PELA COVID-19.
IMPROCEDENTE
. NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE SER O PACIENTE DO GRUPO DE RISCO, COMO ALEGA A DEFESA, TENDO O JUÍZO SINGULAR INFORMADO, E DEMONSTRADO, QUE OS EXAMES AOS QUAIS FORA AQUELE SUBMETIDO DERAM RESULTADO NEGATIVO, NÃO PODENDO A PANDEMIA SER UTILIZADA COMO SALVO CONDUTO.

ALEGAÇÃO DE QUE O MAGISTRADO IGNOROU DECLARAÇÃO FEITA PELA VÍTIMA, VIA ATA NOTARIAL, DECLARANDO SEREM INVERÍDICAS SUAS DECLARAÇÕES ANTERIORES, O QUE PROVARIA A INOCÊNCIA DO PACIENTE.
ESTA ESTREITA VIA NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA
. ADEMAIS, O MEIO ADEQUADO PARA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, DE ACORDO COM O ART.
16 DA LEI N° 11.340/06, É AUDIÊNCIA ESPECIALMENTE DESIGNADA PARA TAL FINALIDADE.

PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO, RESTANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA MANUTENÇÃO.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ATRIBUÍDA AO PACIENTE, ASSIM COMO FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E LEGAL PELO JUÍZO APONTADO COMO COATOR A QUANDO DA PROLAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, FUNDAMENTANDO SUA DECISÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DADA A GRAVIDADE DA AÇÃO DELITUOSA.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO LHE GARANTE, POR SI SÓ, O DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME ORIENTA A SÚMULA Nº 08 DESTA EGRÉGIA CORTE.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO
ÚLTIMA RATIO
, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO, POIS A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE E, NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRA OUTRA POSSIBILIDADE, SENÃO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ao terceiro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº. Leonam Gondim.

Belém/PA, 03 de
dezembro
de 2020
.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
JANILSON FERREIRA RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Curralinho.

Alega o impetrante que o paciente está preso por suposta infração ao
art. 24
-A
da Lei
11.340
/2006
, conforme a denúncia do Ministério Público, pois teria violado
Medida Protetiva da qual tinha pleno conhecimento
, porém, que acreditava não mais subsistir pois havia se reconciliado com sua companheira.

Afirma que a
vítima procurou o tabelião da Comarca de Curralinho e
mandou lavrar uma Ata Notarial na qual nega as agressões que originaram o processo contra o paciente, afirmando que estão convivendo em harmonia, mas que esta foi
totalmente ignorada tanto pelo Ministério Público
daquela Comarca quanto pelo juízo
, apesar de possuir fé pública e atestar a inocência do paciente.

Aduz que o paciente é asmático, ou seja, compõe o grupo de risco
para a covid-19, estando em estado v
ulnerável uma vez que fora transferido de Curralinho para Belém com um preso acometido pela doença; que o paciente não possui inclina
ção para o crime,
sendo detentor de condições pessoais favoráveis e que não
apresenta risco à ordem pública ou à aplicação da lei se posto em liberdade
, a
lém de

ter endereço e trabalho fixos no distrito da culpa.

Requereu a concessão da ordem objetivando a revogação da custódia sem pagamento de fiança ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP), com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 3966731 e, sendo estas prestadas, ID 3990718/20/21, deneguei o pedido liminar, ID 3996518.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer, ID 4040001, manifestou-se pela denegação da ordem.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
e, adianto, denego a ordem impetrada.

Quanto à alegação de que o paciente é integrante do grupo de risco para a covid-19, pois seria asmático, não há como ser comprovada tal alegação tendo em vista que o impetrante não juntou aos autos nenhum documento que ateste tal condição. Ademais, o paciente foi submetido a exame e estes apontaram sua não contaminação, não podendo a pandemia servir como salvo conduto aos criminosos, como reiteradamente tem decidido esta Corte e as Cortes Superiores.

Quanto à declaração feita pela vítima em cartório, tenho que a Ata Notarial,
de per se
, não é elemento suficiente à concessão da liberdade ao paciente, coadunando em tudo com a manifestação ministerial que aqui peço vênia para reproduzir,
verbis
:

“No que tange, a tese arguida pelo impetrante
referente a
A
ta
N
otarial
produzida pela vítima como forma de retratação,
salient
a-
se
que esse não é o
procedimento legal para renunciar ao processo
, haja vista que
conforme
preleciona
o art.
16 da Lei n° 11.340/06 é
imprescindível que a vítima de violência
doméstica
e familiar
se retrate em audiência especial
mente
designada para tal finalidade.

Nesse mesmo diapasão, em
decisão recente, a 5ª T
urma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), julgou o HC 138.143
-
MG, tendo como relator o
M
inistro
Ribeiro Dantas
,
firmando o entendimento
,
por unanimidade, que não atende ao disposto
no art. 16
da Lei Maria da Penha
a retratação da suposta ofendida ocorrida em cartório
de Vara, sem a designação de audiência específica necessária para a confirmação do ato.
”

Portanto, estando presentes os requisitos ensejadores à decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, tenho que o pedido de liberdade não procede uma vez que a decisão de segregação imposta se mostra devidamente fundamentada, como se denota da documentação acostada aos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, pois o ora paciente teria agredido sua companheira, proferido ameaças contra esta e descumprido a medida protetiva decretada, restando clara a necessidade de assegurar a integridade física da vítima, uma vez que a liberdade do paciente se configura como grave risco àquela e ao bom desenrolar da ação penal e futura aplicação de possível pena, não se configurando constrangimento ilegal a decretação da prisão quando esta se mostra devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, preenchendo os requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, o que inviabiliza a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Diante do exposto, por não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2020.

Belém, 03/12/2020